Tribunal: STF
Processo: AI 504052
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - INVIABILIDADE. Na
apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada
pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a
partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o
desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal.
        INATIVOS -
BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA GERAL AOS ATIVOS - INCIDÊNCIA DO § 8º
DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA.
Constando do acórdão proferido e impugnado mediante o extraordinário
 o caráter geral da gratificação, a beneficiar os servidores
militares na ativa como um grande todo, descabe cogitar de
infrigência do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação
 primitiva, no que reconhecido o direito dos inativos.
        AGRAVO -
ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
 manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
 § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
 o ônus decorrente da litigância de má-fé.